Tribunal: TJES
Processo: 5003655-77.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003655-77.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMULO TEIXEIRA PINTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5003655-77.2023.8.08.0069

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE: RÔMULO TEIXEIRA PINTO

ORIGEM: VARA CRIMNAL DE MARATAÍZES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, 2º, II E 2º-A, I, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação criminal (Processo nº 5003655-77.2023.8.08.0069) interposto pela defesa de RÔMULO TEIXEIRA PINTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES. O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no artigo 157,

2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento pessoal não enseja, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando a prova é corroborada por outros elementos de convicção constantes dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade e autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos de testemunhas e da vítima, sendo a palavra da vítima de especial relevo em crimes patrimoniais, mormente quando em consonância com os demais elementos.

A dosimetria da pena, quando fixada pelo magistrado em observância ao artigo 59 do Código Penal e de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto, sem discrepância dos parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, não comporta reforma, ainda que a pena-base seja estabelecida acima do mínimo legal em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)

(ART. 157, 2º, II E 2º-A, I, DO CP) (ART. 59 DO CP)

Jurisprudência relevante citada
:

(
TJES; APCr 0009098-74.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

(TJES; APCr 0000010-25.2019.8.08.0052; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022) (Grifo nosso).

(STJ; AgRg-HC 628.360; Proc. 2020/0306660-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/06/2021; DJE 24/06/2021)

(TJES; APCr 0006427-87.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 05/05/2021; DJES 07/06/2021)

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5003655-77.2023.8.08.0069

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE: RÔMULO TEIXEIRA PINTO

ORIGEM: VARA CRIMNAL DE MARATAÍZES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal (Processo nº 5003655-77.2023.8.08.0069) interposto pela defesa de RÔMULO TEIXEIRA PINTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES. O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no artigo 157, 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna pela reforma da sentença, requerendo:
i) a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal do apelante realizado pela vítima, por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal; ii) a absolvição do apelante por ausência de provas de materialidade e autoria delitiva; e iii) a reforma da dosimetria da pena.

O Ministério Público, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença. Id 15028068

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo à análise das teses defensivas.

I – DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, sustentando que não foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, a tese não merece acolhimento, pois, conforme o Parecer ministerial, o reconhecimento pessoal não foi o único elemento para a formação do convencimento da magistrada. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, a nulidade do ato, desde que o reconhecimento esteja corroborado por outras provas. O precedente do STJ (AgRg-HC 628.360) corrobora este entendimento, afirmando que a jurisprudência superior admite o reconhecimento por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades do art. 226 do CPP.

(...). 1. “A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal” (HC 477.128/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019). 2. (...). (STJ; AgRg-HC 628.360; Proc. 2020/0306660-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/06/2021; DJE 24/06/2021)

Portanto, a alegada nulidade não prospera, uma vez que a prova não foi utilizada de forma isolada para fundamentar a condenação, e a jurisprudência pátria tem flexibilizado a aplicação rígida do artigo 226 do CPP em situações como a presente.

II – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando ausência de provas da materialidade e autoria delitiva. Tal pleito, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pela documentação constante dos autos e pelos depoimentos colhidos tanto na fase de inquérito quanto durante a instrução processual. As provas são inequívocas em desfavor do apelante.

Depreende-se dos autos que a testemunha Douglas Lins Barbosa afirmou que o apelante foi reconhecido pelas vítimas e que ele subtraiu uma motocicleta, dois telefones e dois capacetes. A testemunha Renyer Pessin Ferri esclareceu que a equipe da Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do réu e que as vítimas o reconheceram como autor dos fatos. Nesse sentido, a vítima Poliana da Conceição Silva confirmou suas declarações extrajudiciais e no boletim de ocorrência, e declarou ter reconhecido o réu na data dos fatos. Relatou, ainda, que ela e a outra vítima foram cercadas pelo denunciado e pelos demais réus, que estavam em um automóvel e, munidos com arma de fogo, as obrigaram a descer da motocicleta e entregar seus pertences.

Adicionalmente, a jurisprudência é pacífica em conferir preponderância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos dos policiais militares. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (APCr 0009098-74.2019.8.08.0024 e APCr 0006427-87.2019.8.08.0021) reforçam este entendimento, destacando a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. REVISÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ISENÇAO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio. Nesse passo, sendo estas corroboradas pelo depoimento do policial militar, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva, não há que se falar em juízo absolutório.

2. 3. 4. 5. 6. (TJES; APCr 0009098-74.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO, ART. 157, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. APELO IMPROVIDO.

1.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.

3. Apelo improvido. (TJES; APCr 0006427-87.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 05/05/2021; DJES 07/06/2021)

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença neste ponto.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, por fim, a reforma da dosimetria da pena. O magistrado sentenciante, no entanto, utilizou seu prudente arbítrio e discricionariedade, fixando a pena de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto e em conformidade com o artigo 59 do Código Penal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e a doutrina citada pela Douta Procuradoria de (Guilherme de Souza Nucci e Cezar Roberto Bittencourt) admitem a exasperação da pena-base quando houver a presença de circunstância judicial negativa, não sendo a pena-base sinônimo de pena mínima. O STF, no HC 134.663, reconhece que, havendo circunstância judicial negativa, é possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que observada a razoabilidade.

Da mesma forma, o TJES, no julgamento da APCr 0000010-25.2019.8.08.0052, reafirma que a dosimetria da pena não deve se basear em esquemas matemáticos, conferindo ao magistrado certa liberdade e discricionariedade para mensurá-la, desde que com motivação concreta e individual.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. TESE ABSOLUTÓRIA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
2. A dosimetria da pena, segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, não deve se basear em esquemas matemáticos e fórmulas gerais e abstratas para se atingir a pena a ser estabelecida ao condenado, sendo imprescindível que o Magistrado tenha certa liberdade e discricionariedade para mensurá-la, alicerçado sempre em motivação concreta e individual.

3.4.5. [...]. (TJES; APCr 0000010-25.2019.8.08.0052; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022) (Grifo nosso)

No caso em apreço, conforme a fundamentação da sentença, inexiste unanimidade de circunstâncias judiciais favoráveis, o que permitiu ao Juiz
a quo
exacerbar a pena-base sem afetar a legalidade ou a justiça da dosimetria. A reprimenda-base foi dotada de proporcionalidade, observando os elementos essenciais à sua quantificação, e não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Assim, não há que se falar em diminuição ou redimensionamento da pena definitiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
RÔMULO TEIXEIRA PINTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________